Tribunal: CARF
Processo: 10580.903617/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.903617/2009-03
ACÓRDÃO
1001-003.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
CSLL. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório manejado no PER/DCOMP no
09539.71316.290806.1.3.04-6913, no valor de R$ R$ 2.522,84 (dois mil, quinhentos e vinte e dois
reais e oitenta e quatro centavos), como parte do pagamento efetuado em 28/02/2002 a título de
estimativa mensal da CSLL, sob código de receita 2484, referente ao período de apuração
JANEIRO/2002.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903617/2009-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-030.276 (fls. 34 a 39) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, confirmando o Despacho Decisório no de
rastreamento 824961058, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, que
não reconheceu o direito creditório, no valor original, na data da transmissão do PER/DCOMP, de
R$4.502,01 (quatro mil, quinhentos e dois reais e um centavo), referente ao pagamento efetuado
por meio de Darf, ali discriminado, a título de estimativa mensal de CSLL, do período de apuração
31/01/2002, e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP em análise, de no
09539.71316.290806.1.3.046913.
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório
Eletrônico no de rastreamento 824961058, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador, em 25/03/2009, que não homologou a compensação de débito declarada no
PER/DCOMP de no 09539.71316.290806.1.3.046913 (fls. 02/06), transmitido em 29/08/2006, para
a qual foi utilizado crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL
– código de receita: 2484), do período de apuração 31/01/2002, no valor original, na data da
transmissão, de R$4.502,01.
Por meio do despacho decisório de fl. 07 não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada
no PER/DCOMP acima mencionado, sob o fundamento de que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega ter constado no
PER/DCOMP que o crédito que deu origem ao pedido de compensação seria proveniente de
pagamento indevido ou a maior, quando referido crédito teria sido originário de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), saldo este que se apresentaria desde o ano base
de 1999 e prosseguiria até o ano base de 2002, conforme DIPJ 2000/1999 (Ficha 30, pág. 26) DIPJ
2001/2000 (Ficha 17, pág. 17), DIPJ 2002/2001 (Ficha 17, pág. 17), e DIPJ 2003/2002 (Ficha 17,
pág. 17), havendo, portanto, um erro material no preenchimento, existindo de fato o crédito em
seu favor.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903617/2009-03
3
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Inexistindo direito creditório, incabível a homologação da declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 18/12/2012 (fls. 40) e apresentou recurso voluntário
em 21/01/2013 (fls. 42 a 47) e juntou documentos.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.575 (fls.
384), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para atestar a idoneidade da
documentação anexada, intimar a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
A INFORMAÇÃO EQAUD1/DRFSDR N° 3.934/2024, de 30 de AGOSTO de 2024,
concluiu que o recorrente faz jus ao direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n°
09539.71316.290806.1.3.04-6913, no valor de R$ R$ 2.522,84 (dois mil, quinhentos e vinte e dois
reais e oitenta e quatro centavos), como parte do pagamento efetuado em 28/02/2002 a título de
estimativa mensal da CSLL, sob o código de receita 2484, referente ao período de apuração
JANEIRO/2002.
(fls. 810 a 822)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-
030.276 (fls. 34 a 39) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, confirmando o
Despacho Decisório no de rastreamento 824961058, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador, que não reconheceu o direito creditório, no valor original, na data da
transmissão do PER/DCOMP, de R$4.502,01 (quatro mil, quinhentos e dois reais e um centavo),
referente ao pagamento efetuado por meio de Darf, ali discriminado, a título de estimativa mensal
de CSLL, do período de apuração 31/01/2002, e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP em análise, de no 09539.71316.290806.1.3.046913.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903617/2009-03
4
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório
Eletrônico no de rastreamento 824961058, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador, em 25/03/2009, que não homologou a compensação de débito declarada no
PER/DCOMP de no 09539.71316.290806.1.3.046913 (fls. 02/06), transmitido em 29/08/2006, para
a qual foi utilizado crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL
– código de receita: 2484), do período de apuração 31/01/2002, no valor original, na data da
transmissão, de R$4.502,01.
Por meio do despacho decisório de fl. 07 não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada
no PER/DCOMP acima mencionado, sob o fundamento de que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega ter constado no
PER/DCOMP que o crédito que deu origem ao pedido de compensação seria proveniente de
pagamento indevido ou a maior, quando referido crédito teria sido originário de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), saldo este que se apresentaria desde o ano base
de 1999 e prosseguiria até o ano base de 2002, conforme DIPJ 2000/1999 (Ficha 30, pág. 26) DIPJ
2001/2000 (Ficha 17, pág. 17), DIPJ 2002/2001 (Ficha 17, pág. 17), e DIPJ 2003/2002 (Ficha 17,
pág. 17), havendo, portanto, um erro material no preenchimento, existindo de fato o crédito em
seu favor.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903617/2009-03
5
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023). O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova
juntada com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.575
(fls. 384), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para atestar a idoneidade da
documentação anexada, intimar a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
A INFORMAÇÃO EQAUD1/DRFSDR N° 3.934/2024, de 30 de AGOSTO de 2024,
concluiu que o recorrente faz jus ao direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n°
09539.71316.290806.1.3.04-6913, no valor de R$ R$ 2.522,84 (dois mil, quinhentos e vinte e dois
reais e oitenta e quatro centavos), como parte do pagamento efetuado em 28/02/2002 a título de
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903617/2009-03
6
estimativa mensal da CSLL, sob o código de receita 2484, referente ao período de apuração
JANEIRO/2002.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório manejado no PER/DCOMP
no 09539.71316.290806.1.3.04-6913, no valor de R$ R$ 2.522,84 (dois mil, quinhentos e vinte e
dois reais e oitenta e quatro centavos), como parte do pagamento efetuado em 28/02/2002 a
título de estimativa mensal da CSLL, sob o código de receita 2484, referente ao período de
apuração JANEIRO/2002.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório manejado no PER/DCOMP no 09539.71316.290806.1.3.04-6913, no valor de R$
R$ 2.522,84 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), como parte do
pagamento efetuado em 28/02/2002 a título de estimativa mensal da CSLL, sob o código de
receita 2484, referente ao período de apuração JANEIRO/2002.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 834
DF CARF MF
Original